Tribunal: TJPA
Processo: 0002875-28.2019.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002875-28.2019.8.14.0028
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
AGRAVANTE: ELIAS ARAUJO REIS
ADVOGADO: DRA. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTS. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, 180, § 1º E 157, § 2º, TODOS DO CPB. CONDENAÇÃO: 10 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO (14/07/2020). PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PORTADOR DE DOENÇA INFECCIOSA (PROLAPSO PARCIAL DE MUCOSA ANAL). VULNERABILIDADE DO AGRAVANTE. PANDEMIA NOVO CORONAVÍUS. RÉU PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, o alegado risco de contaminação por parte do paciente, em razão de ser portador de doença alegada como grave, de fato, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de Pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo. Contudo, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da Pandemia de forma genérica em prol da libertação do agravante, até porque o Estado encontra-se em plena imunização de seus cidadãos contra a COVID-19, lembrando que o mesmo faz parte do grupo das prioridades, elencado pelo Ministério da Saúde, para receber a dose da tão almejada vacina.
2.
Por outro lado, não obstante a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.
3.
In casu
, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Magistrado da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que no processo nº 2000021-90.202.8.14.0028 determinou às Direções dos Estabelecimentos Penais de Marabá/PA que identificassem nos regimes fechado e semiaberto, para eventual cumprimento das penas em modalidade de prisão domiciliar, vários grupos de apenados, inclusive detentos com doenças graves, cujas enfermidades demandem tratamento que não possa, de forma adequada, ser prestado no interior da casa penal, o que não é o caso ora sob exame.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 1º a 08 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de março de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ELIAS ARAUJO REIS,
contra decisão do douto Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Marabá/PA, que
indeferiu o pedido de PRISÃO DOMICILIAR.

Consta da inicial
, às fls. 08/09, que o recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 288, parágrafo único, 180, § 1° e Art. 157, § 2°, todos do CPB, requerendo, ao Juízo das Execuções, prisão domiciliar por conta de seu histórico médico, eis que é portador da doença Prolapso de mucosa anal parcial, CID 10. K 62.2, necessitando de procedimento cirúrgico, o qual foi solicitado em Laudo médico, expedido pelo cirurgião geral, Dr. Luiz Sérgio Matos dos Santos, onde justificou a necessidade da internação do agravante.

Alega que diante da nova situação imposta pela chegada do Corona vírus, e do próprio Laudo Médico, sustenta que no estabelecimento prisional não possui atendimento médico e acomodações necessárias ao martírio da doença, bem como que o agravante faz parte do grupo de risco da Pandemia em curso, razão por que requer a concessão de sua prisão domiciliar.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito pugna a nobre advogada pela reforma da decisão objurgada, para efeito de conceder-se ao agravante a prisão domiciliar, ante seu deplorável estado físico, considerado, ainda, o grande mal que assola a humanidade que é o novo Coronavírus.

Em

contrarrazões
, às fls. 11/13, a RMP de 1º Grau, Dra. Daniella Maria dos Santos Dias, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, como medida de justiça.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, para que seja reformada a decisão
a quo,
a qual indeferiu pedido pelo Agravante para que fosse beneficiado com a prisão domiciliar, sob as alegações de ser portador de doença infecciosa, ou seja, Prolapso Parcial Mucosa Anal - CID 10. K 62.2, necessitando de internação para tratamento cirúrgico, e o estabelecimento prisional não dispõe de atendimento médico e acomodações necessários ao martírio da doença, bem como pertence ao grupo de risco da COVID-19, face à gravidade da patologia.

Ab initio
, importa mencionar que o agravante, atualmente, cumpre pena em regime semiaberto, por ter sido condenado à sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 288, parágrafo único, 180, § 1° e art. 157, § 2°, todos do CPB.

Com cediço, a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência pátria, haja vista abarcar hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal; porém, não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia da COVID-19, não podendo ser o Instituto utilizado de modo indiscriminado, pois mister se faz atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes com grave ameaça e emprego de violência, como se verifica no caso sob exame.

O alegado risco de contaminação por parte do paciente, em razão de ser portador de doença alegada como grave, de fato, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Entretanto, não obstante a situação despertar atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

Assim sendo, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da Pandemia de forma genérica em prol da libertação do agravante, até porque o Estado encontra-se em plena imunização de seus cidadãos contra a COVID-19, lembrando que o recorrente faz parte do grupo das prioridades, elencado pelo Ministério da Saúde, para receber a dose da tão almejada vacina.

Ademais, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo novo Coronavírus.

No caso sob exame, aliás como bem asseverou o Juízo
a quo
em sua decisão, que o recorrente possui atendimento médico regular e medicação necessária ao tratamento do seu estado de saúde; portanto, encontra-se recebendo cuidados médicos no interior do cárcere, inexistindo qualquer motivo lógico e razoável à revogação da custódia cautelar, por motivo de doença que sequer infectou o apenado.

Desta feita, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Magistrado da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que no processo nº 2000021-90.202.8.14.0028 determinou às Direções dos Estabelecimentos Penais de Marabá/PA que identificassem nos regimes fechado e semiaberto, para eventual cumprimento das penas em modalidade de prisão domiciliar, vários grupos de apenados, inclusive detentos com doenças graves, cujas enfermidades demandem tratamento que não possa, de forma adequa, ser prestado no interior da casa penal, o que não é o caso ora sob exame.

De outra banda, não se vislumbra que haja qualquer comprovação médica de que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, pois a doença da qual é portador é enfermidade de tratamento ambulatorial, podendo receber tratamento no interior da unidade prisional.

Lado outro, não há qualquer garantia que em prisão domiciliar o Recorrente não contrairia o vírus, já que os riscos de contaminação da população, de modo geral, são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias.

Nesta senda, fatalmente o agravante receberá todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o então Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: ¿Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores¿

Corroborando o entendimento supra,
o Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal indeferiu
habeas corpus

que sustentava a necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia, por entender que medidas preventivas foram adotadas.

Ressalte-se ainda que a segurança, a paz e a ordem pública devem ser preservadas diante do risco concreto de reiteração delitiva à vista da colocação em liberdade massiva de apenados, os quais devem se submeter ao regular cumprimento de pena e aos ditames da Lei de Execução Penal, posto que a atual pandemia não flexibilizou a aplicação da referida legislação como regra, tampouco significou subterfúgio para se escusar do regular cumprimento de pena.

Destaca-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: ¿a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.¿ (HC nº 567.408/RJ).

Por fim, em Decisão acertada e bem fundamentada,
às fls. 06v/07
, o Exmo. Sr. Caio marco Berrdo, Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e Recomendação de Nº 62 do CNJ.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É o voto
.
Belém/PA, 1º de março de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora